Tribunal: TJDFT
Processo: 0727757-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727757-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANGELITA BORGES DA COSTA REU: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de Padre Bernardo-GO. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) na condição de consumidora (passageira do ônibus que causou o acidente e a vitimou com sequelas), escolheu propor a ação no foro do domicílio da empresa ré; 2) se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, não há que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa; 3) não se trata de escolha aleatória, mas no foro do domicílio de uma das partes, faculdade atribuída somente ao consumidor nos termos do art. 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, do CDC. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja fixada a competência do Juízo a quo (2a Vara Cível de Samambaia-DF) ou suspensa a decisão agravada, a fim de os autos não sejam remetidos à Comarca de Padre Bernardo-GO. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, a consumidora ocupa o polo ativo da demanda, razão pela qual, segundo entendimento jurisprudencial, a competência é relativa. Sendo assim, ao decidir ajuizar a ação no foro do domicílio da ré, razão pela qual, não se tratando de escolha aleatória, não é possível a declinação da competência de ofício. Nesse sentido: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) “(...) 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ’ (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro ‘que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.’ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012). (...)” (Acórdão 1879730, 07193606820248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de remessa indevida dos autos à Comarca de Padre Bernardo-GO, com atraso na prestação jurisdicional e prejuízo à duração razoável do processo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Comarca de Padre Bernardo-GO, a fim de que o feito tenha prosseguimento perante o Juízo a quo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator